Tribunal: TJPA
Processo: 0810395-80.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810395-80.2025.8.14.0000

AUTOR: EDSON SIQUEIRA DA FONSECA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. EXIGÊNCIA DE TRANSMISSÃO DO CARGO INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 132, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA EX TUNC E EFEITOS ERGA OMNES.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Terra Santa contra o art. 63, inciso XIII, da Lei Orgânica municipal, que estabelece a obrigatoriedade de transmissão do cargo ao substituto legal sempre que o Prefeito se ausentar do Município, independentemente do tempo de ausência. Sustenta-se a incompatibilidade do dispositivo com o art. 132, §2º, da Constituição do Estado do Pará, que dispensa autorização legislativa e transmissão de cargo para afastamentos do Chefe do Executivo por período inferior a quinze dias, bem como a violação ao princípio da simetria constitucional e à separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se norma da Lei Orgânica municipal que exige transmissão do cargo ao substituto legal para qualquer afastamento do Prefeito viola o art. 132, §2º, da Constituição do Estado do Pará; e (
ii
) estabelecer se tal exigência configura afronta ao princípio da simetria constitucional e à separação e harmonia entre os Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 132, §2º, da Constituição do Estado do Pará estabelece que o afastamento do Governador por período de até quinze dias prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo, constituindo parâmetro obrigatório para a organização do Poder Executivo municipal.

O princípio da simetria constitucional impõe que as Leis Orgânicas municipais observem os modelos estruturais previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual quanto à organização e funcionamento dos Poderes.

A norma municipal que exige transmissão automática do cargo ao substituto legal para qualquer ausência do Prefeito cria regime mais restritivo do que o previsto na Constituição Estadual, rompendo a necessária simetria entre os entes federativos.

A imposição de transmissão formal do cargo independentemente do tempo de afastamento interfere indevidamente na autonomia funcional do Chefe do Poder Executivo municipal e compromete a continuidade administrativa.

Tal restrição configura ingerência indevida na atuação do Poder Executivo, em afronta ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a inconstitucionalidade de normas que condicionam o afastamento do Chefe do Executivo a requisitos mais gravosos do que aqueles previstos nas Constituições Federal e Estadual, em observância ao princípio da simetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente, com declaração de inconstitucionalidade do art. 63, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Terra Santa,
com efeitos erga omnes e eficácia
ex

tunc
,
confirmando-se a medida cautelar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional norma de Lei Orgânica municipal que exige transmissão do cargo ao substituto legal sempre que o Prefeito se ausentar do Município, independentemente do tempo de ausência, por violação ao princípio da simetria constitucional.

O regime jurídico de afastamento do Chefe do Poder Executivo municipal deve observar os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual, que admitem afastamento por até quinze dias sem transmissão do cargo.

A exigência de transmissão automática do cargo para qualquer afastamento do Prefeito configura interferência indevida na autonomia funcional do Poder Executivo e afronta o princípio da separação e harmonia entre os Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 29 e 83; Constituição do Estado do Pará,
arts
. 132, §2º, 161, I, “l”, e 162, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 738/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 13.11.2002; STF, ADI nº 678/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 26.02.1992; TJPA, ADI nº 0000225-68.2014.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 04.03.2015; TJPA, ADI nº 0802603-17.2021.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 22.04.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária, realizada no dia 25/03/2026, à unanimidade, em julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, com pedido de medida cautelar, proposta por
EDSON SIQUEIRA DA FONSECA
, Prefeito do Município de Terra Santa, em face do art. 63, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Terra Santa, dispositivo que estabelece a obrigatoriedade de transmissão do cargo ao substituto legal sempre que o Prefeito se ausentar do Município, independentemente do tempo de ausência.

Sustenta o requerente que o referido dispositivo normativo municipal afronta diretamente o art. 132, §2º, da Constituição do Estado do Pará, segundo o qual o afastamento do Chefe do Poder Executivo por período inferior a quinze dias prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao substituto legal, configurando flagrante incompatibilidade vertical entre a norma municipal e a Constituição Estadual.

Aduz que a norma impugnada viola, ainda, o art. 83 da Constituição Federal, que estabelece disciplina semelhante para o afastamento do Presidente da República, bem como o princípio da simetria constitucional, o qual impõe aos entes federativos a observância de parâmetros estruturais previstos nas Constituições Federal e Estadual no tocante à organização e funcionamento dos Poderes.

Argumenta que a exigência de transmissão automática do cargo, ainda que por período mínimo de ausência, restringe indevidamente o exercício das funções do Chefe do Executivo Municipal, interferindo na dinâmica administrativa e violando os princípios da razoabilidade, da separação e da harmonia entre os Poderes.

Requereu, em sede liminar, a suspensão imediata da eficácia do art. 63, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Terra Santa, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como, no mérito, a declaração definitiva de sua inconstitucionalidade.

Recebida a ação, foi deferida medida cautelar para suspender a eficácia do dispositivo impugnado, diante da plausibilidade jurídica da tese apresentada e do risco de lesão à ordem constitucional e ao funcionamento da Administração Pública municipal
(ID 29869326)
.

Regularmente notificada, a autoridade requerida
se manteve inerte (ID 31291145).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Pará opinou pela procedência da ação, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do art. 63,
inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Terra Santa, ratificando-se a medida cautelar anteriormente deferida
(ID 33499670)
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade preenche os requisitos processuais de admissibilidade, sendo de competência originária deste Tribunal Pleno, conforme dispõe o art. 161, inciso I, alínea “l”, da Constituição do Estado do Pará, bem como o art. 176 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que atribuem a esta Corte o processamento e julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição Estadual.

A legitimidade ativa do requerente também se encontra devidamente configurada, uma vez que o Prefeito Municipal possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal perante o Tribunal de Justiça, nos termos do art. 162, inciso V, da Constituição do Estado do Pará.

DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal Pleno consiste em verificar se o art. 63, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Terra Santa, ao exigir a transmissão do cargo ao substituto legal sempre que o Prefeito se ausentar do Município, independentemente do tempo de ausência, viola o art. 132, §2º, da Constituição do Estado do Pará e o princípio da simetria constitucional.

O dispositivo impugnado possui a seguinte redação:

“Art. 63, XIII. O Prefeito não poderá ausentar-se do Município sem que haja transmitido o cargo ao seu substituto legal, cujo ato deverá ser lavrado em livro próprio, independentemente do tempo de ausência do titular.”

Por sua vez, o art. 132, §2º, da Constituição do Estado do Pará dispõe:

“§2º O afastamento do Governador do Estado, até quinze dias, prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao seu substituto legal.”

Da simples leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se evidente incompatibilidade normativa, na medida em que a Constituição Estadual estabelece prazo mínimo de afastamento – até quinze dias – em que o Chefe do Executivo pode ausentar-se sem necessidade de autorização legislativa ou transmissão do cargo, ao passo que a Lei Orgânica municipal impõe tal exigência independentemente da duração da ausência.

Tal situação configura flagrante violação ao princípio da simetria constitucional.

DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL

O Princípio da Simetria Constitucional é uma diretriz fundamental no federalismo brasileiro, que impõe aos Estados, Distrito Federal e Municípios o dever de seguir, em suas respectivas Constituições e Leis Orgânicas, o modelo de organização e as relações entre os poderes estabelecidos na Constituição Federal.

Esse princípio não está expresso em um único artigo, mas decorre da própria estrutura federativa e de normas que determinam a observância dos princípios da Constituição da República, como o artigo 29 para os Municípios e o artigo 125 para a organização judiciária dos Estados. A ideia central é garantir uma harmonia e coerência na estrutura do Estado brasileiro.

Nesse sentido, ensina
Gilmar Ferreira Mendes
:

“O princípio da simetria impõe que os Estados e Municípios observem, em sua organização institucional, os modelos estruturais estabelecidos pela Constituição Federal, sobretudo no tocante à estrutura e ao funcionamento dos poderes.”

(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet
. Curso de Direito Constitucional).

Tal orientação também se projeta no plano da relação entre Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, exigindo que esta última respeite os parâmetros estabelecidos na ordem constitucional superior.

A própria Constituição Federal estabelece diretriz semelhante ao prever, em seu art. 83, que:

“O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.”

Portanto, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual reconhecem a necessidade de um período mínimo de afastamento sem transmissão de cargo, como forma de preservar a autonomia funcional do Chefe do Executivo e assegurar a adequada gestão administrativa.

DA AFRONTA À SEPARAÇÃO E HARMONIA ENTRE OS PODERES

A norma municipal impugnada também afronta o princípio da separação e harmonia entre os Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

Ao obrigar a transmissão do cargo para qualquer afastamento do Prefeito, ainda que por curto período, a norma interfere indevidamente na esfera de atuação do Poder Executivo municipal, impondo limitação desproporcional ao exercício de suas funções institucionais
, o que
compromete o equilíbrio institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo no âmbito municipal.

Isso porque a exigência de transmissão obrigatória do cargo para qualquer ausência do Prefeito — ainda que por período mínimo — cria um mecanismo de controle político desproporcional sobre o exercício das funções do Chefe do Executivo.

Na prática administrativa, é comum que Prefeitos necessitem ausentar-se do Município para cumprir agendas institucionais, tais como:

reuniões com órgãos do Governo Estadual;

tratativas administrativas junto à Assembleia Legislativa;

audiências em Ministérios e órgãos federais em Brasília;

celebração de convênios e captação de recursos públicos.

A exigência de transmissão formal do cargo para cada deslocamento fora do território municipal gera instabilidade institucional e fragmentação do exercício da função executiva, comprometendo a continuidade administrativa.

Tal circunstância evidencia que o dispositivo impugnado interfere diretamente na esfera de autonomia funcional do Poder Executivo, criando restrição que não encontra respaldo na Constituição Federal nem na Constituição Estadual.

Como bem destaca Alexandre de Moraes:

“A independência entre os Poderes pressupõe que cada um exerça suas funções institucionais sem interferências indevidas dos demais, sendo vedadas normas que restrinjam injustificadamente o exercício das prerrogativas constitucionais dos agentes públicos.”

DO CASO CONCRETO E DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL
E À SEPARAÇÃO E HARMONIA ENTRE OS PODERES

A
controvérsia constitucional decorre da incompatibilidade entre o art. 63, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Terra Santa e o art. 132, §2º, da Constituição do Estado do Pará, no que concerne ao regime jurídico aplicável ao afastamento do Chefe do Poder Executivo.

Conforme se extrai dos autos, o dispositivo impugnado estabelece que o Prefeito não poderá ausentar-se do Município sem transmitir o cargo ao seu substituto legal, independentemente do tempo de ausência.

Tal regra impõe verdadeira vedação absoluta ao afastamento do Chefe do Executivo municipal sem transmissão formal do cargo, ainda que a ausência seja breve ou motivada por compromissos institucionais relacionados à própria gestão administrativa.

Entretanto, a Constituição do Estado do Pará, ao disciplinar a matéria em relação ao Governador do Estado, estabeleceu parâmetro constitucional expresso ao prever que o afastamento por período de até quinze dias prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao substituto legal.

A partir dessa previsão constitucional, verifica-se que o constituinte estadual instituiu um regime jurídico mínimo de flexibilidade administrativa, permitindo que o Chefe do Executivo se ausente por período razoável sem que isso implique a transferência formal da titularidade do cargo.

Nesse contexto, ao impor restrição mais gravosa do que aquela estabelecida na Constituição Estadual, a norma municipal rompe a necessária simetria estrutural entre os modelos institucionais do Poder Executivo nas diferentes esferas federativas.

Com efeito, o princípio da simetria constitucional determina que as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas Municipais devem observar, na organização dos poderes e na definição de suas prerrogativas institucionais, os parâmetros estruturais fixados pela Constituição Federal e reproduzidos pela Constituição Estadual.

Nesse sentido, leciona José Afonso da Silva:

“O princípio da simetria exige que as Constituições estaduais e as leis orgânicas municipais reproduzam, naquilo que diz respeito à organização fundamental dos poderes, o modelo estabelecido pela Constituição Federal, assegurando uniformidade estrutural no pacto federativo.”

Assim, quando a Constituição Estadual estabelece determinada disciplina institucional para o funcionamento do Poder Executivo — como ocorre no caso do afastamento do Chefe do Executivo — tal modelo deve ser observado pelos Municípios, não podendo ser restringido por normas locais de forma incompatível com o padrão constitucional.

No caso concreto, a Lei Orgânica do Município de Terra Santa reduziu a zero o período de afastamento permitido sem transmissão do cargo, enquanto a Constituição Estadual assegura prazo de até quinze dias para tal afastamento.

Portanto, a norma municipal criou regime jurídico mais restritivo do que o parâmetro constitucional superior, evidenciando clara ruptura do princípio da simetria.

Ademais, observa-se também que a norma municipal cria verdadeira limitação administrativa desproporcional ao exercício do mandato do prefeito, o que acaba por comprometer a harmonia institucional entre os poderes locais.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também tem reconhecido que dispositivos semelhantes — que exigem transmissão do cargo para ausências mínimas do Chefe do Executivo — configuram violação ao princípio da simetria e à separação de poderes.

Dessa forma, evidencia-se que o art. 63, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Terra Santa, ao impor restrição absoluta ao afastamento do Prefeito sem transmissão do cargo, viola o modelo constitucional de organização do Poder Executivo, afronta o princípio da simetria e interfere indevidamente na autonomia funcional do Poder Executivo municipal, razão pela qual não pode subsistir no ordenamento jurídico.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIAS. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. LICENÇA PARA SE AUSENTAREM DO PAÍS POR QUALQUER PERÍODO.
1. Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os Poderes e da liberdade de locomoção norma estadual que exige prévia licença da
Assembléia
Legislativa para que o Governador e o Vice-Governador possam ausentar-se do País por qualquer prazo. 2. Espécie de autorização que, segundo o modelo federal, somente se justifica quando o afastamento exceder a quinze
dias .
Aplicação do princípio da simetria. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF - ADI: 738 GO, Relator.:
Min .
MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 13/11/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 07-02-2003 PP-00020 EMENT VOL-02097-01 PP-00007)
(grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - PRESSUPOSTOS - CHEFE DE PODER EXECUTIVO ESTADUAL - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR - AUSÊNCIAS DO ESTADO - AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA.
A concessão de liminar pressupõe a plausibilidade do que pleiteado, isto considerado o texto da Lei B
ásica
Federal, bem como o risco de manter-se com plena eficácia o preceito atacado. Ambos os pressupostos
fazem-se
presentes quando este último condiciona as ausências do Chefe do Poder Executivo local, do território nacional e por qualquer período, a prévia autorização da
Assembléia
Legislativa, sob pena de perda do cargo. Ao primeiro exame, exsurge a
necessidade de observar-se a simetria com a Carta Federal, no que
esta
confere certa flexibilidade a atuação do Presidente e do Vice-Presidente da República, apenas condicionando as ausências do
Pais
a autorização do Congresso Nacional quando ultrapassem o razoável período de quinze dias. Suspensão da eficácia do disposto no inciso IV do artigo 99 e da expressão "nem do território nacional por qualquer prazo" contida no § 1º do artigo 140, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

(STF - ADI: 678 RJ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/02/1992, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 30-04-1993 PP-07563 EMENT VOL-01701-01 PP-00156)

Oportuno ressaltar também, que em casos análogos, e
ste Tribunal já firmou orientação nesse sentido,
suspendendo a eficácia de
normas orgânicas que exijam transmissão de cargo para afastamentos inferiores a quinze dias
. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRAZO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFICÁCIA EX TUNC.
1. O ato normativo impugnado, ao limitar o afastamento do chefe do Poder Executivo pelo prazo de apenas 24 horas, com transmissão de cargo, quando a Constituição Estadual estabelece um prazo de quinze dias, similar ao que dispõe a Carta Federal, viola o princípio da simetria, ao se contrapor aos parâmetros constitucionais.2. O dispositivo questionado interfere na livre atuação do administrador, em sua liberdade de ir e vir, regra de extrema necessidade para o bom desempenho da máquina administrativa, o que, por consequência, fere o princípio da harmonia e independência entre os Poderes.3. Inexiste correspondência no Ordenamento Constitucional de transmissão do Cargo quando a ausência redundar em 24 horas, como no caso da Lei Orgânica questionada. A norma questionada trata da organização dos Poderes, de modo que deve seguir fielmente os preceitos da Constituição Federal e Estadual.4. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente. (TJPA – Direta de Inconstitucionalidade – Nº 0000225-68.2014.8.14.0000 – Relator(a): JOSE
MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Tribunal Pleno – Julgado em 04/03/2015)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0802603-17.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ELIZANE SOARES DA SILVA - PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

OBJETO: ART. 50, §1º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA.

DESEMBARGADOR RELATOR: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Decisão

ELIZANE SOARES DA SILVA
-
PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
, devidamente qualificada, propôs a presente Ação Direta de Constitucionalidade, com pedido liminar de medida cautelar
,
em face do art. 50, §1º, da Emenda que alterou a Lei Orgânica do Município de São Domingos do Araguaia.

Diz que essa alteração estabeleceu que oPrefeito municipal, ao se ausentar do município por um período superior a 48 horas deverá assinar o livro de transição.

Afirma que a Constituição Federal (art. 83), assim como a Constituição do Estado do Pará(art. 132, §2º) autorizam o afastamento dos chefes do Poder Executivo por até quinze diassem que tenha que transmiti-lo ao seu substituto imediato.

Assim, entende que o dispositivo da Lei Orgânica do Município (art. 50, §1º) éinconstitucional, uma vez que ofende normas da Constituição Estadual e Federal, bem comoos princípios da isonomia, simetria e da harmonia e independência entre os poderes.

Aduz que o modelo estatuído pelas Constituições Federal e estadual referente à limitaçãodas ausências do chefe do Poder Executivo deve necessariamente ser de observânciaobrigatória para os Municípios.

Considerando as razões acima, requer a concessão imediata de medida cautelar,com a finalidade de suspensão da eficácia do artigo art. 50, §1º da
Lei Orgânica do Município de São Domingos do Araguaia e ao final a procedência da ação com a finalidade de serdeclarada a inconstitucionalidade do dispositivo.

É o relatório necessário. Decido.

Trata-se de Ação Direta de Constitucionalidade, com pedido liminar de medida cautelar
,
em face do art. 50, §1º, da Emenda que alterou a Lei Orgânica do Município de São Domingos do Araguaia.

Diz que essa alteração estabeleceu que oPrefeito municipal, ao se ausentar do município por um período superior a 48 horas deverá assinar o livro de transição.

A autora pretende a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, sob oargumento de que ao editá-lo, o Poder Legislativo não observou o princípio da simetria enem o da independência e harmonia entre os poderes.

Analisando o artigo 83 da Constituição Federal, assim como o artigo 132, §2º da ConstituiçãoEstadual, constato que tem razão a requerente, uma vez que o legislador Municipal nãoobservou as regras citadas, que são de observância obrigatória pelos Estados.

Segundo o jurista e Ministro Gilmar Mendes, o princípio da Simetria designa a obrigação doconstituinte estadual de seguir fielmente as opções de organização e de relacionamento entreos poderes acolhidas pelo Constituinte Federal.

Prossegue o ilustre jurista afirmando que não obstante não ser absoluto tal princípio - já quenem todas as normas que regem o Poder Legislativo são de observância obrigatória pelosEstados – as normas que refletem o inter-relacionamento entre os poderes o são e devem serreproduzidas pelas outras esferas de poder.

In
casu
, a norma questionada trata da organização dos Poderes, de modo que deve seguirfielmente os preceitos da Constituição Federal e Estadual.

Vejamos a redação do dispositivo questionado nesta ação:

Art. 50. (...)

§ 1°. O Prefeito, ao se ausentar do município por um período superior a 48 horas deverá assinar o livro de transição;

Por outro lado, nesse aspecto a Constituição Estadual assim dispõe:

Art. 132. O Governador e o Vice-Governador deverão residir na região metropolitana de Belém e dela não podem ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos, nem do Território Nacional, por qualquer tempo, sem prévia autorização da
Assembléia
Legislativa, sob pena de perda do cargo.

§ 1º. Tratando-se de autorização para viagem oficial ao exterior, o Governador ou o Vice-Governador, no retorno, remeterá relatório circunstanciado à
Assembléia
Legislativa, com informações detalhadas dos assuntos tratados fazendo a remessa de contrato, convênios, protocolos ou acordos celebrados com entidades públicas ou privadas, desde que causem direta ou indiretamente, ônus ao Estado.

§ 2º. O afastamento do Governador do Estado, até quinze dias, prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao seu substituto legal.

Assim, o ato normativo impugnado, ao limitar o afastamento do chefe do Poder Executivopelo prazo de apenas 24 horas, com transmissão de cargo, quando a Constituição Estadualestabelece um prazo de quinze dias, similar ao que dispõe a Carta Federal, viola o princípioda simetria, ao se contrapor aos parâmetros constitucionais.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte. Veja-se:

Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Preliminar de
Incabimento
da
adin
rejeitada.
Arts
. 88 e 99, II, III, IV e § 1°, da lei orgânica do município de novo repartimento. pedidos contidos na açãojulgados procedentes. Votação unânime. I - A presente ação visa à retirada de norma em abstrato doordenamento, tida por inconstitucional. Não se trata de processo em que se discute direito subjetivo das partesou que objetive a defesa de interesses particulares, como equivocadamente argumenta a câmara municipal denovo repartimento. II - Ademais, o ajuizamento de ação diante de inconstitucionalidade de lei ou ato normativonão se sujeita à observância de qualquer prazo de natureza prescricional ou de caráter decadencial, pois anorma inconstitucional jamais se convalida pelo decurso do tempo. III - Da leitura do artigoimpugnado (LOMNR, art. 88), vê-se claramente a sua inconstitucionalidade, por violação do princípio dasimetria que deve existir entre a lei orgânica do município e a constituição estadual, ao determinar
atransmissão do cargo de prefeito municipal para seu substituto legal, toda vez que o titular tiver que se ausentardo município por mais breve que seja a ausência. IV - Não há dúvida que o município tem autonomia
paralegislar
sobre assunto de interesse local. Entretanto, essa autonomia não é plena. A lei orgânica municipal deveobedecer aos princípios estabelecidos nas constituições federal e estadual (CF, art. 29). V - Obrigar o prefeito aproceder à transmissão do cargo ao seu substituto legal toda vez que tiver que se ausentar do município, pormais curto que seja o tempo de afastamento, é irrazoável, desproporcional e inconstitucional por nítidadissimetria com o que dispõe as cartas magnas federal e estadual. VI - No que diz respeito ao art. 99, inciso
II,III
, IV e § 1° da LOMNR, da mesma forma, observa-se a sua inconstitucionalidade, haja vista que restringe opoder discricionário do prefeito municipal em escolher os seus secretários, como também cria requisitosassimétricos com o estabelecido na constituição estadual, vulnerando, outrossim, o princípio da harmonia eindependência entre os poderes constituídos. (ADI
n.º
200530045712 – Tribunal Pleno – Rel. Eliana Rita
DaherAbufaiad
–
DJe
07.06.2006).

AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRAZO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFICÁCIA EX TUNC. 1. O ato normativo impugnado, ao limitar o afastamento do chefe do Poder Executivo pelo prazo de apenas 24 horas, com transmissão de cargo, quando a Constituição Estadual estabelece um prazo de quinze dias, similar ao que dispõe a Carta Federal, viola o princípio da simetria, ao se contrapor aos parâmetros constitucionais. 2. O dispositivo questionado interfere na livre atuação do administrador, em sua liberdade de ir e vir, regra de extrema necessidade para o bom desempenho da máquina administrativa, o que, por consequência, fere o princípio da harmonia e independência entre os Poderes. 3. Inexiste correspondência no Ordenamento Constitucional de transmissão do Cargo quando a ausência redundar em 24 horas, como no caso da Lei Orgânica questionada. A norma questionada trata da organização dos Poderes, de modo que deve seguir fielmente os preceitos da Constituição Federal e Estadual. 4. Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente. (TJ-PA - ADI: 00002256820148140000 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/03/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 17/03/2015).

Além disso, o dispositivo questionado interfere na livre atuação do administrador, em sualiberdade de ir e vir, regra de extrema necessidade para o bom desempenho da máquinaadministrativa, o que, por consequência, fere o princípio da harmonia e independência entreos Poderes.

Ademais, inexiste correspondência no Ordenamento Constitucional de transmissão do Cargoquando a ausência redundar em 24 horas, como no caso da Lei Orgânica questionada.

Diante disso e considerando que o dispositivo legal em análise põe em risco a liberdade de ir e vir da chefe do executivo municipal, ferindo o princípio da harmonia e independência entreos Poderes, e, tendo em vista que a edição da norma contraria o entendimento desta Corte sobre a matéria, vislumbro, na espécie, situação de excepcional urgência e relevante interesse da ordem pública, pelo que a concessão da liminar é medida que se impõe, nos termos do Art. 179, §2º do RITJPA.

Ante o exposto,
DEFIRO O
PEDIDO LIMINAR DE MEDIDA CAUTELAR,
no sentido de suspender a eficácia do art. 50, §1º, da Lei Orgânica do Município de São Domingos do Araguaia, com efeito
ex
nunc.

Notifique-se a autoridade responsável pelo ato impugnado, a fim de que, no prazo de cinco dias, apresente as informações que considere necessárias, nos termos do caput do artigo 179 do RITJPA.

De ciência o Procurador Geral do Estado e ao Procurador Geral de Justiça, para que se manifestem no prazo de três dias, nos termos do Art. 179, §4º do RITJPA

Em seguida, autos conclusos a este Magistrado para submeter a matéria ao Tribunal Pleno.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator
”

(TJPA, ADI nº.
0802603-17.2021.8.14.
0000
, Rel.
Des. José Maria Teixeira do Rosário, julgado 22/04/2021)

Direito constitucional. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
Arts
. 31, parágrafo único, e 32, II,
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua. Emenda nº. 028/2024.
Vedação ao licenciamento de vereadores para exercício de cargos ou de funções em outros entes da federação. Hipótese de perda do mandato não prevista no texto constitucional. Indícios de violação aos
arts
. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual
.
Simetria com os
arts
. 29, IX, e 56, I, da Constituição Federal. Aparente inconstitucionalidade material. Presença de
periculum in mora
. Direitos políticos e prerrogativas. Medida cautelar deferida. Suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados.

I. CASO EM EXAME.

1. Pedido de medida cautelar, formulado em ação direta de inconstitucionalidade proposta por partido político, em face dos
arts
. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea a, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua, com redação dada pela Emenda nº. 028/2024, publicada em 18/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. O cerne do presente julgamento consiste em averiguar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade da inconstitucionalidade arguida na inicial, bem como a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os Senadores e os Deputados Federais e Estaduais podem assumir cargos de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou de chefe de missão diplomática temporária, sem perder o mandato, bastando apenas o licenciamento da atividade parlamentar, que passa a ser exercida por um suplente. Art. 56, I e § 1º, da Constituição Federal.

4. A mesma possibilidade de assumir os referidos cargos deve ser assegurada aos vereadores, por força dos
arts
. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual.
5. Os dispositivos impugnados vedam aos vereadores do município de Ananindeua o licenciamento para o exercício de quaisquer outros cargos que não sejam os de Prefeito ou de Secretário Municipal, estabelecendo, por via oblíqua, novas hipóteses de perda de mandato que contrariam as determinações e permissões constitucionais.6. Vislumbra-se que os
arts
. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município em comento impõem, aos respectivos vereadores, proibições e impedimentos que contrariam,
diretamente, os mandamentos e as prerrogativas estabelecidos pelos
arts
. 52, 63 e 98 da Constituição Estadual, os quais possuem plena simetria com os
arts
. 29, IX, e 56, I, da Constituição Federal. Os direitos políticos são direitos fundamentais de primeira geração, razão pela qual se revela imperiosa e urgente toda e qualquer atuação jurisdicional destinada a protegê-los. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Medida cautelar deferida para determinar a suspensão dos efeitos dos
arts
. 31, parágrafo único, e 32, inciso II, alínea
a
, da Lei Orgânica do Município de Ananindeua.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal,
arts
. 29, IX, e 56, I; Constituição do Estado do Pará,
arts
. 52, 63 e 98.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC, ADI n. 5064080-05.2024.8.24.0000, rel. Sérgio Izidoro
Heil
, Órgão Especial, j. 05-02-2025.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0800056-62.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 19/02/
2025 )

(grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CLASSIFICAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES DE TRÂNSITO COMO INTEGRANTES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Parauapebas contra a Emenda à Lei Orgânica nº 01/2023, que alterou o art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica Municipal. A norma impugnada incluiu os cargos de Guarda Municipal e Agente de Trânsito na área de segurança pública, atribuindo-lhes caráter técnico, para fins de acumulação de cargos nos termos da alínea "b" do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal (art. 41, alínea b, da CE/89). Alegou-se a inconstitucionalidade formal e material da emenda, com usurpação da iniciativa privativa do Prefeito e invasão de competência legislativa atribuída à União e ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i)a existência de vício formal, pela usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, prevista no art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal e no art. 105, II, "b", da Constituição do Estado do Pará; (
ii
) a ocorrência de inconstitucionalidade material, pela violação dos limites da competência legislativa municipal, em desacordo com o art. 144 da Constituição Federal, e com os
arts
. 51 e 56, II, da Constituição do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Prefeito Municipal possui legitimidade ativa para propositura da ação direta de inconstitucionalidade, conforme disposto no art. 162, VIII, da Constituição Estadual.

4. O art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal, que estabelece a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico de servidores, é de observância obrigatória por Estados e Municípios, em razão do princípio da simetria. Assim, a iniciativa parlamentar da emenda afronta norma constitucional, configurando vício formal.

5. A jurisprudência do STF (Tema 223 da Repercussão Geral, RE 590829) é clara ao afirmar que é inconstitucional a normatização de direitos de servidores públicos em Lei Orgânica Municipal, em virtude da reserva de iniciativa ao Chefe do Executivo.

6. Com fundamento no § 8º do art. 144 da Constituição Federal de 1988, foi editada a Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Já com base no § 7º do mesmo artigo, por meio da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, foi instituída a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – PNSPDS, bem como criado o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP

7. Com efeito, o Sistema Único de Segurança Pública foi dotado de uma estrutura e abrangência nacionais que preveem, além do compartilhamento de dados, a realização de operações e colaborações entre as esferas federal, estadual e municipal.

8. É logicamente dedutível, com base no art. 9º, § 2º, incisos VI e XV, da mencionada legislação – de natureza geral, como é importante frisar –, que não compete ao município definir que seus Agentes de Trânsito e Guardas Municipais integram a área de segurança pública, uma vez que essa
competência legislativa é atribuída à União, nos termos do art. 144 da Constituição Federal de 1988.

9. Dessa forma, a alteração normativa em questão, ao dispor que os Guardas Municipais e Agentes de Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas eram servidores integrantes da área de segurança pública, excedeu os limites da competência suplementar (no que couber) à legislação federal e estadual, conforme previsto nos artigos 51 e 56, inciso II, da Constituição do Estado do Pará. Assim, configurou-se também a inconstitucionalidade material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A iniciativa de emenda à Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos é privativa do Chefe do Poder Executivo, em observância ao art. 61, § 1º, II, "c", da Constituição Federal, ao art. 105, II, "b", da Constituição Estadual e ao princípio da simetria.

2. É inconstitucional norma municipal que classifica Guardas Municipais e Agentes de Trânsito como integrantes da área de segurança pública, extrapolando a competência suplementar do Município e invadindo competência legislativa atribuída à União, nos termos do art. 144 da Constituição Federal de 1988.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0818470-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 29/01/2025)
(grifo nosso)

DA CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR

No caso concreto, verifica-se que os fundamentos que ensejaram a concessão da medida cautelar permanecem plenamente válidos.

Com efeito, a plausibilidade jurídica da tese sustentada (fumus boni iuris) decorre da evidente incompatibilidade entre o dispositivo impugnado e a Constituição Estadual.

Por sua vez, o periculum in mora reside no risco de manutenção de norma potencialmente inconstitucional que restringe o exercício das funções do Chefe do Poder Executivo municipal.

Assim, impõe-se a confirmação da medida cautelar anteriormente deferida, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, bem como da análise sistemática da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Pará e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, resta evidenciado que o art. 63, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Terra Santa viola o princípio da simetria constitucional, afronta o art. 132, §2º, da Constituição Estadual e impõe restrição desproporcional ao exercício das funções do Chefe do Poder Executivo municipal.

A norma impugnada revela-se incompatível com a ordem constitucional vigente, razão pela qual deve ser retirada do ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julg
o
PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade
,
confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, para declarar a inconstitucionalidade do art. 63, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Terra Santa
, com efeitos erga omnes e eficácia
ex

tunc
.

Por consequência, determino que se comuniquem os órgãos competentes, especialmente o Prefeito do Município de Terra Santa e a respectiva Câmara Municipal, encaminhando-se cópia da presente decisão, na forma do art. 183, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
.

É o voto.

Belém,
25
de
março
de 20
2
6
.

Desa. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/03/2026